Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-28.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004457-28.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS ADOTADO NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“(...)
A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. (...)” (N.U 1000352-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“(...) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. Apelação genérica, tratando-se, apenas de cópia dos Embargos Monitória, inclusive pleiteando pedido acolhido na sentença. (N.U 1010295-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 1004457-28.2018.8.11.0040, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os embargos monitórios e converteu, para título executivo judicial, a Cédula Rural Pignoratícia n° 40/06406-9, no valor de R$ 205.475,03, bem como condenou os Embargantes ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação monitória, pleiteando o recebimento do valor de R$ 205.475,03 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e três centavos) decorrente de crédito remanescente da
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/06406-9.

Sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, vez que o Juízo não observou os princípios do contraditório e ampla defesa durante a fase instrutória, impedindo a produção de provas necessárias ao melhor deslinde do feito.

Assevera que o valor apresentado como devido contém a incidência de juros abusivos, comissão de permanência e encargos financeiros indevidos, “o que torna necessária a realização de perícia contábil para efetivamente elucidar os fatos e os cálculos, ocasião em que certamente ficaria demonstrado o excesso de execução”.

Consigna a existência de excesso de execução. Aponta que o Apelado “está cobrando sobre taxa de 2,5% a.m., bem como, comissão de permanência dobrando o valor devido e tornando o contrato excessivamente oneroso”.

Defende que a CF limita a taxa de juros em 12%, “automaticamente nega vigência a toda e qualquer cláusula contratual e/ou legislação infraconstitucional que traga percentuais acima do permitido”.

Salienta que ser “arbitrária e ilegalmente foi incluída a incidência de juros abusivos, comissão de permanência cumulada com correção monetária e demais encargos financeiros tornando a dívida impagável, pois embora tenha realizado o pagamento de 50% das parcelas em razão dos juros e encargos acima mencionados a débito existente extrapole 70% do débito original.”

Argumenta “a evidente cumulação da taxa de juros de 4.12% a.a. e sobretaxa de 2.5% a.m., com a taxa SELIC, faz com que a dívida seja composta de juros exorbitantes. Desse modo, há evidente cobrança de juros ilegais, também denominada usura, consistente no lucro exorbitantes ou excessivos, oriundos da fixação de juros, acima da taxa legal fixada em nosso ordenamento jurídico.”

Pontua a impossibilidade de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência. Afirma que “por inúmeras vezes buscou administrativamente o Banco visando uma negociação da dívida em razão das evidentes ilegalidades das cobranças, inclusive demonstrando por meio de planilhas com evolução do débito, sendo que naquelas oportunidades sempre lhe prometiam a reanalise dos cálculos, que de fato nunca aconteceram.”

Destaca a incidência do CDC nos contratos agrários, em vista da hipossuficiência do pequeno produtor rural, “declarando-se a nulidade e a consequente inexigibilidade de quanto sobeje ao valor efetivamente devido pelo apelante à instituição bancária, deduzindo-se do débito os valores pagos em excesso”.

Com essas considerações, requer o acolhimento da preliminar arguida, para anular a sentença, a fim de que o feito retorne à Vara de origem, para realização de perícia contábil.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, declarando inexigíveis a comissão de permanência e os juros que extrapolem o limite legal, excluindo tal montante do valor devido. Requesta ainda a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, vez que o feito foi julgado sem a realização de perícia contábil requestada, em sede de especificação de provas.

O r. Juízo julgou antecipadamente a lide, entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, sendo as provas documentais presentes nos autos suficientes para tanto.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DENTRO DO LIMITE DE 12% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. A súmula 93 do STJ assinala que “a legislação de cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano, tendo a contratação, in casu, obedecido aos termos legais.

Entretanto, a cédula de crédito rural diante do regramento próprio permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. (N.U 1000352-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Para além disso, do contrato firmado entre as partes é possível extrair os elementos necessários à apreciação da insurgência do Apelante, cabendo ainda a este trazer aos autos cálculo do valor que entende devido, em caso de discordância do valor apresentado para pagamento pelo credor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelante se insurge contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito contido na ação monitória, ao argumento de ocorrência de excesso de execução, abusividade da taxa de juros e a cumulação indevida de encargos no período de inadimplência.

A ação monitória foi proposta pelo Apelado, pleiteando a expedição de mandado para que a Apelante realizasse o pagamento do valor R$ 205.475,03 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e três centavos) decorrente de crédito remanescente da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/06406-9. Foram opostos embargos monitórios.

Os embargos monitórios foram rejeitados e o pleito autoral julgado procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Em que pese o requerimento de revisão contratual, que acarreta em excesso de execução, deixou de explicitar o valor que entende devido.

De conseguinte, não há como se conhecer desse fundamento, não se falando, pois, em revisão das cláusulas contratuais, ante a falta de cumprimento do requisito legal.

De tal modo, compete quanto aos Embargos Monitórios à estrita observância à regra do art. 702 do CPC, o que não foi procedido pelos embargantes, de modo que não há ensejo ao conhecimento dos pedidos revisionais, tampouco há o que se discutir acerca da consignação do incontroverso, por não se aplicar a este procedimento especial. (...)

Sendo assim, constando nos autos a documentação que revela o direito do credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios, e via de consequência, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para converter em título executivo judicial, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/06406-9, no valor de R$ 205.475,03 (duzentos e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e três centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação.

Em razão disso, CONDENO os embargantes ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 151381403).

Pois bem.

É sabido que a dialeticidade é um requisito formal do recurso e exige que o apelante indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão combatida, ou seja, demonstre claramente os pontos equivocados ou contra lei da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do seu apelo, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC.

Nesse passo, a mera insurgência contra o provimento jurisdicional não é suficiente ao conhecimento do recurso. Mostra-se imprescindível explicar o motivo da irresignação, devendo ser argumentativa e dialética.

A propósito, o ensinamento de Araken de Assis: “(...) Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo . Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6ª Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso , ou seja, motivação pertinente (...) (Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327 ) destaquei. Por igual, calha ressaltar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil comentado. 10ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 853, nota 5)

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Razões de agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, do CPC/2015. III. Não espécie, não houve impugnação à incidência da Súmula n. 168/STJ. lV. Agravo interno não conhecido.” (STJ; AgInt-EREsp 1.464.265; Proc. 2014/0157585-5; PE; Primeira Seção; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 15/05/2017).

Ainda acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS ADOTADO NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. Apelação genérica, tratando-se, apenas de cópia dos Embargos Monitória, inclusive pleiteando pedido acolhido na sentença. (N.U 1010295-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Nesse cenário, o recurso em análise não merece ser conhecimento, pois, toda a argumentação trazida nas razões recursais é mera cópia do conteúdo dos Embargos Monitórios.

O principal é que, não se trata apenas reprodução da petição dos Embargos, conforme mencionado, mas, também da ausência de qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença, de modo que não há como conhecer da apelação.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023